Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-48.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS SILVA - CPF: 009.018.911-69 (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 10007420-48.2021.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):
Juliana Martins Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem: 59

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO – 3 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA – ZONA URBANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgando improcedentes os pedidos iniciais, entendeu que a parte autora não comprovou qualquer prejuízo decorrente dos dias que ficou sem energia elétrica.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e a concessionária de energia recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a interrupção injustificada dos serviços pelo período de 72 (setenta e duas) horas e a demora excessiva em restabelecê-lo, mesmos após solicitação.

Em contrarrazões, a recorrida defenda a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

Embora a concessionária alegue que não há nenhum registro de intercorrências nas datas de 15, 16 e 17 de outubro de 2020, durante as quais a parte recorrente afirma ter ficado com o serviço suspenso, observo que a consumidora realizou diversos contatos com a recorrida, por meio de seus canais de atendimento, noticiando a falta de energia, conforme números de protocolos informados na exordial.

Os referidos registros sequer foram impugnados pela concessionária recorrida, que se limitou a defender que não havia razões para a sua condenação nos termos pretendidos pela consumidora.

Sobre o tema, o art. 362, I, da Resolução no 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 04 (quatro) horas, o que não foi atendimento pela recorrida.

Assim, entendo que a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao comprovar que ficou 03 (três) dias com os serviços de energia elétrica suspensos.

Desse modo, neste caso concreto, a suspensão indevida do fornecimento de energia basta, por si só, para a configuração dos danos na esfera extrapatrimonial, os quais são na modalidade
in re ipsa
.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
fixo
a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença a impugnada, a fim de condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022